Tribunal: TJBA
Processo: 8167666-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167666-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO AUGUSTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VALORES A MENOR NA CONTA PASEP. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AUSÊNCIA DE REPASSE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1. Caso em exame: Trata-se de ação indenizatória visando reparação material e moral em virtude de suposto erro na correção monetária dos valores na conta PASEP do Autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se apuração acerca da correção dos índices aplicados pela parte ré a título de correção monetária, juros e outros encargos, em razão da gestão da administração dos recursos oriundos do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da correção dos índices aplicados pela parte ré a título de correção monetária, juros e outros encargos, em razão da gestão da administração dos recursos oriundos do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

4. O juízo primevo julgou os pedidos autorais improcedentes ante a ausência de provas que confirmassem a má gestão do banco, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco apelado.

4. O pedido e a causa de pedir versam sobre suposto serviço mal prestado pelo Réu, na condição de depositário dos valores do PASEP do Autor, por não repassar a correção monetária dos valores na forma determinada pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, portanto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

5. A causa versa sobre ato do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário dos valores do PASEP, atraindo a competência da Justiça Comum, já que não integra o rol do art. 109, I da CF e de acordo com o entendimento firmado na Súmula 42 do STJ, afasta a preliminar de incompetência do juízo.

6. Em relação a prescrição, há de se considerar a data de conhecimento do fato e da suposta violação do direito, que se deu a partir do momento em que o Autor realizou o saque do PASEP, que no caso dos autos foi em 22/11/2017, tendo sido proposta a ação em 19/11/2022, resta afastada a prescrição decenal alegada.

7. No caso dos autos, não restou comprovado que o valor sacado seja o valor devido corrigido após 42 anos de rendimento.

8. Nesse sentido, a sentença merece ser reformada para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução do feito, mediante realização de perícia judicial especializada.

9.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.
8167666-03.2022.8.05.0001
, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante, JOÃO AUGUSTO CERQUEIRA, e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)

PROCURADOR DE JUSTIÇA